Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. DISCRICIONARIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEBITOS VENCIDOS E VINCENDOS. EMISSÃO DE FATURAS SEPARADAS. POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar a regularidade da determinação contida na sentença para que a parte ré forneça faturas independentes para os débitos vencidos e vincendos à consumidora.
2. A regularidade da suspensão do serviço de energia elétrica, em caso de inadimplemento do usuário, pressupõe a prévia notificação da parte, acrescido do não pagamento das faturas de consumo recentes, anteriores a interrupção, sendo indevido suspender o serviço visando a cobrança de débitos pretéritos (art. 6o, §3o, da Lei no 8.987/95; art. 5o, XVI, da Lei 13.460/17; art. 357 da Resolução 1.000/21 da ANEEL).
3. A consolidação de débitos vencidos e vincendos em uma mesma fatura pode dificultar o pagamento das faturas relativas ao consumo atual de energia elétrica, podendo ocasionar nova suspensão do fornecimento de energia.
4. Ainda que seja inviável a imposição do parcelamento do débito à concessionária de serviço público, mostra-se razoável a determinação para que as faturas sejam emitidas de forma separada em relação aos débitos vencidos e vincendos, sob pena de tornar obsoleta a regra contida no art. 357 da Resolução Normativa no 1.000 de 7 de dezembro de 2021, que veda a suspensão do fornecimento de energia em razão de débito superior a 90 (noventa) dias.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).